Tribunal: TJBA
Processo: 8012712-94.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012712-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERIVALDO SOUZA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVANTE QUE ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POLICIAL MILITAR INATIVO. DETERMINAÇÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO. VALOR INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. CUSTAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR MÓDICO E INEXISTÊNCIA DE ÔNUS SUCUMBENCIAL. JURIDICIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE ACESSO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONCEDIDO EX OFFICIO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – A declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de relativa presunção de veracidade. Devidamente intimado para comprovar a necessidade alegada, o Impetrante colacionou documentos que evidenciam renda líquida acima de R$6.800,00, valor incompatível com a alegação de impossibilidade de custeamento específico do mandado de segurança. II – Considerando a renda comprovada e o fato de o mandado de segurança não comportar imposição sucumbencial, dotada de juridicidade a decisão que indeferiu o benefício. III – Indeferimento assistencial mantido. Parcelamento das custas em 3 vezes concedido ex officio, com lastro na preservação do direito de acesso à prestação jurisdicional. Agravo Interno desprovido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 8012712-94.2025.8.05.0000. Acordam, os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo Interno e conceder de ofício parcelamento das custas, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de justiça